Tribunal: TJBA
Processo: 8022332-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022332-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
DAVID AZULAY

AGRAVADO: SUELI DIAS FIAES

Advogado(s)
:
BARBARA MARTINEZ DOMINGUEZ

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. VERZENIOS® (ABEMACICLIBE). PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA EM DIRETRIZES DA ANS. ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que ratificou tutela de urgência anteriormente deferida nos Juizados Especiais, determinando o fornecimento do medicamento Verzenios® (Abemaciclibe) a beneficiária diagnosticada com neoplasia mamária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade da decisão judicial que concedeu tutela de urgência para compelir plano de saúde ao fornecimento de medicamento antineoplásico oral prescrito por médico assistente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acesso à saúde, garantido pelo art. 196 da Constituição Federal, prevalece sobre cláusulas contratuais que restringem o fornecimento de tratamento prescrito por profissional médico, especialmente em casos de enfermidade grave como o câncer.

4. A jurisprudência consolidada do STJ é firme no sentido de considerar abusiva a restrição do tipo de tratamento mais adequado para as doenças cobertas pelo plano de saúde (AgInt no AREsp 1.014.782/AC; AgInt no REsp 1.682.692/RO).

5. A Lei nº 9.656/98, art. 12, I, "c", impõe a obrigatoriedade da cobertura de medicamentos antineoplásicos orais, ainda que de uso domiciliar.

6. A recusa da operadora, fundada exclusivamente na ausência de metástase e no não enquadramento da paciente nas Diretrizes de Utilização Técnica da ANS, revela-se ilegítima, considerando que o fármaco prescrito é essencial para diminuir o risco de recorrência da doença, conforme relatório médico constante dos autos.

7. O risco de dano irreparável à saúde da autora, diante da urgência e da gravidade do quadro clínico, justifica a concessão da medida antecipatória, nos termos do art. 300 do CPC.

8. Não se vislumbra risco de irreversibilidade da medida, tendo em vista que os custos com o medicamento poderão ser oportunamente cobrados da demandante, caso se conclua, em juízo de cognição exauriente, pela improcedência do pedido..

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300; CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 9.656/98, art. 12, I, "c".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.014.782/AC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 17.08.2017; STJ, AgInt no REsp 1.682.692/RO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 21.11.2019; STJ, AgInt no REsp 2.072.680/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 20.11.2023; STJ, AgInt no REsp 2.025.038/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 04.09.2023; STJ, AgInt no REsp 2.098.737/PB, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 03.06.2024; TJ-BA, Apelação Cível 8060748-38.2023.8.05.0001, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, j. 01.08.2024; TJ-BA, AI 8056482-11.2023.8.05.0000, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022332-33.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e como agravada SUELI DIAS FIAES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR25